Tribunal: TJMT
Processo: 1001183-49.2024.8.11.0039
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001183-49.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BERENICE LUZINI POQUIVIQUI - CPF: 007.946.211-12 (APELANTE), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL EXCESSIVO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL DE 1,5 VEZES A TAXA MÉDIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação revisional c/c tutela de urgência, que reconheceu a ausência de abusividade no contrato firmado entre as partes. A controvérsia versa sobre Cédula de Crédito Bancário firmada em 12/09/2023, com taxa de juros de 2,61% ao mês e 36,22% ao ano, alegadamente abusiva por superar em 34,54% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada em 2,61% ao mês (36,22% ao ano) caracteriza abusividade capaz de justificar a intervenção judicial para limitação aos patamares da taxa média de mercado, considerando os parâmetros jurisprudenciais consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 27 dos recursos repetitivos e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no REsp 1.061.530/RS (Tema 27), estabelece que a revisão de taxas de juros remuneratórios é possível apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, sendo insuficiente a mera comparação com a taxa média de mercado.

4. A análise de abusividade exige exame das peculiaridades do caso concreto, considerando fatores como custo de captação dos recursos, spread da operação, análise de risco de crédito do contratante e eventual desvantagem exagerada do consumidor, não constituindo a taxa média de mercado critério absoluto e estanque.

5. A aplicação do parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado para a modalidade de crédito pessoal para aquisição de veículos resulta em teto de 40,515% ao ano, considerando a taxa média de 1,99% ao mês (27,01% ao ano) vigente em setembro de 2023, sendo a taxa contratada de 36,22% ao ano inferior a esse limite.

6. A inversão do ônus da prova não tem o condão de alterar as regras de direito material aplicáveis, tampouco de dispensar a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito, sendo a taxa de juros claramente informada no contrato e situada dentro dos limites legais e patamares aceitáveis para a modalidade contratada.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:

"A pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade capaz de justificar intervenção judicial, sendo necessária a demonstração de desequilíbrio contratual excessivo que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, observado o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média como indicativo de potencial abusividade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, IV; Súmulas 382/STJ e 596/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; TJMT, 1000709-35.2024.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BERENICE LUZINI POQUIVIQUI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos, na ação revisional c/c tutela de urgência, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a inexistência de abusividade no contrato firmado entre as partes.

A apelante alega, em síntese, que a sentença de primeiro grau incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada com o Banco PAN S.A., especialmente no que concerne à abusividade dos juros remuneratórios pactuados. Sustenta que a taxa contratada de 2,61% a.m. supera em 34,54% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,94% a.m.), o que caracteriza desequilíbrio contratual e cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, sobretudo quando o Custo Efetivo Total (CET) do contrato revela onerosidade excessiva em face do valor financiado.

Defende, ainda, que a decisão recorrida aplicou de forma equivocada o critério de “
1,5x a taxa média
” como parâmetro absoluto para análise de abusividade, quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do REsp 1.061.530/RS, admite a revisão contratual sempre que demonstrado desequilíbrio, ainda que as taxas estejam abaixo desse limite. Reforça que a inversão do ônus da prova era medida necessária, ante a hipossuficiência técnica da consumidora e a ausência de justificativa plausível pelo banco para a elevação da taxa de juros.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, reconhecer a descaracterização da mora, impedir a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes e a busca e apreensão do veículo, além da restituição dos valores pagos a maior, com condenação do apelado às custas, honorários e indenização por eventuais danos morais. Reitera, ainda, o pedido de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de dano grave e de difícil reparação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BERENICE LUZINI POQUIVIQUI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a inexistência de abusividade no contrato firmado entre as partes.

A controvérsia central reside na alegação de abusividade da taxa de juros pactuada na Cédula de Crédito Bancário firmada entre a apelante e o banco apelado, na data de 12/09/2023, no qual foi estipulada taxa de juros de 2,61% ao mês e 36,22% ao ano.

De início, imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:

“
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

No caso em apreço, verifico que o contrato firmado entre as partes estabeleceu taxa de juros de 2,61% ao mês e 36,22% ao ano. A apelante sustenta que, à época da contratação, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central seria de 1,94% ao mês e 25,95% ao ano.

Entretanto, em consulta ao sistema de séries temporais do Banco Central do Brasil e também ao site especializado https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/, constata-se que, para a modalidade de crédito pessoal para aquisição de veículos (categoria da contratação em questão), a taxa média de mercado em setembro de 2023 era de 1,99% ao mês e 27,01% ao ano.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos como teto aceitável o percentual de 40,515% ao ano. Como a taxa contratada foi de 36,22% ao ano, não se verifica, no caso concreto, a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

Nesse contexto, o fato de a taxa contratada ser superior à média não caracteriza, por si só, a abusividade capaz de justificar a intervenção judicial no contrato.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA TRABALHADORES DO SETOR PÚBLICO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO.

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
Os juros remuneratórios pactuados
, de 2,14% ao mês (29,46% ao ano),
não ultrapassam a taxa média praticada no mercado financeiro e foram livremente pactuados entre as partes. A abusividade só se caracteriza se demonstrado que a taxa é significativamente superior à média de mercado, o que não ocorreu no presente caso
(Súmulas 382 do STJ e 596 do STF). A taxa de juros remuneratórios não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET), que inclui outros encargos e despesas incidentes no contrato.
O reconhecimento de abusividade de taxas de juros exige prova concreta do descompasso em relação às práticas de mercado, o que não foi demonstrado pelo apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...)
A pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano é válida, desde que demonstrada sua conformidade com as taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e não configurada abusividade.
(...)” (TJMT, 1000709-35.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 - destaquei).

No que tange à inversão do ônus da prova, tal inversão não tem o condão de alterar as regras de direito material aplicáveis ao caso, tampouco de dispensar a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. O que se constatou, na espécie, foi que a taxa de juros foi claramente informada no contrato e está dentro dos limites legais e dos patamares aceitáveis para a modalidade contratada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão de exigibilidade, em razão de eventual gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025